Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701332-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTO MARTINS DA ROCHA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Nos termos do art. 998 do CPC, assiste ao recorrente o direito de não mais ter seu recurso apreciado, podendo a desistência ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.” Nesse contexto, considerando que houve perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo autor, para que produza os efeitos legais. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora